Tribunal: TJMT
Processo: 1029339-97.2020.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029339-97.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSCAR DA SILVA VIANA - CPF: 056.674.971-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO MORAIS MOURA - CPF: 064.580.811-38 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR DA SILVA VIANA, LEONARDO MORAIS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO DO RÉU LEONARDO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS E FUNDAMENTADAS – VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – UTILIZADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL DE AUMENTO PROPORCIONAL – RECURSO DEFENSIVO DO RÉU OSCAR – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO DO RÉU LEONARDO NÃO PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO DO RÉU OSCAR PROVIDO.

É idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029339-97.2020.8.11.0003

APELANTE: OSCAR DA SILVA VIANA, LEONARDO MORAIS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Leonardo Morais Moura
e
Oscar da Silva Viana
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, os condenou às seguintes penas:

Leonardo Morais
à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I c/c art. 71) e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (CP, art. 180), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa (id. 121037314).

Oscar da Silva
à pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I c/c art. 71) e à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (CP, art. 180), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa.

Inconformado, o apelante
Leonardo Morais
requer a redução da pena-base relativa ao crime de roubo majorado. Além disso, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 134189171).

Por sua vez, o apelante
Oscar da Silva
pleiteia a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica (id. 121037341).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 121037345 e 135745655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de
Leonardo Morais
e pelo provimento do recurso de
Oscar da Silva
(id. 136020171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR DA SILVA VIANA, LEONARDO MORAIS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do recurso de
Leonardo Morais
:

A defesa do apelante questiona os parâmetros utilizados pelo juízo
a quo
no que se refere à fixação da pena-base do crime de roubo, argumentando que a fundamentação exposta para atribuir carga negativa ao vetor da culpabilidade é inidônea.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
elevou a pena-base em 09 (nove) meses, atribuindo carga negativa apenas ao vetor das circunstâncias do crime:

[...] No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que
o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.
[...]

Em relação às
circunstâncias do crime
, a valoração prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Opto por considerar neste ponto a extrema agressividade empregada pelos réus no momento da abordagem das vítimas (os quais desferiram empurrões e bateram nos ofendidos), bem como o concurso de agentes, deixando de ponderar esse último como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria
, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo. [...]

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. [...]
(
sic
do id. 121037314).

Em que pese os argumentos defensivos expostos, verifica-se que o vetor da culpabilidade não foi negativado, tendo o magistrado reconhecido que a conduta do apelante não ultrapassou os limites do tipo penal.

Além disso, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque é idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...]”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão defensiva, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, aplicou-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), inscrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, resultando na pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal (CP, art. 70), aumentou-se a pena em 1⁄4 (um quarto), em razão de o apelante ter atingido 04 (quatro) patrimônios distintos, o que totalizou a pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de roubo majorado.

A pena do crime de receptação (CP, art. 180) foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente o concurso material (CP, art. 69), resultou-se na pena final de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 20 dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, alínea
“a”
).

Por derradeiro, não preenchido os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Do recurso de
Oscar da Silva
:

Por sua vez, a defesa do apelante
Oscar da Silva
almeja a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na segunda etapa do processo dosimétrico.

Ao analisar a segunda fase do processo dosimétrico, o juízo singular asseverou o seguinte:

[...] Na segunda fase de fixação da pena, constata-se por meio de pesquisa realizada no site do TJMT e no sistema SEEU que o réu registra duas condenações criminais anteriores, cujo executivo penal tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0008786-96.2016.8.11.0064), pela prática de delitos patrimoniais, o que comprova a reincidência específica e configura a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do CP. Por outro lado, diante da confissão do réu na etapa judicial, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

É relevante destacar que a condição de reincidente específico do réu enseja a preponderância da circunstância agravante da reincidência delitiva em relação à atenuante da confissão espontânea. [...]

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, atingindo o total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão. [...]
(
sic
do id. 121037314).

Com efeito, o questionamento feito pelo apelante foi recentemente debatido pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
,
sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, a qual reafirmou a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, ainda que específica,
in verbis:

[...]
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...]
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022)

Assim, apenas nas hipóteses de multireincidência é que será possível a preponderância da agravante da reincidência.

Na espécie, em que pese o apelante ostente duas condenações criminais anteriores, observa-se que o juízo a quo utilizou uma das condenações para valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira etapa e a remanescente como agravante da reincidência.

Portanto, presente na segunda fase da dosimetria apenas uma condenação por fato anterior (proc. 0008786-96.2016.8.11.0064 – SEEU), devida a compensação integral, conforme pleiteada pela defesa.

Assim, passo à dosimetria.

Na primeira etapa, a pena-base foi fixada 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão dos vetores dos antecedentes criminais e circunstâncias do delito.

Na segunda etapa, como exposta acima, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena inalterada.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento inscrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, elevo a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente
concurso formal (CP, art. 70), aumentou-se a pena em 1⁄4 (um quarto), em razão de o apelante ter atingido 04 (quatro) patrimônios distintos, o que totaliza a pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pena do crime de receptação (CP, art. 180) foi fixada em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa e inexiste inconformidade recursal ou desproporcionalidade a ser analisada.

Presente o concurso material (CP, art. 69), resultou-se na pena final de 13 (treze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, alínea
“a”
).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto para:

(i.)
negar provimento
ao recurso de
Leonardo Morais Moura;

(ii.)
dar provimento
ao recurso de
Oscar da Silva Viana
, para reduzir a pena do crime de roubo majorado para 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo inalterada a pena do crime de receptação em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de13 (treze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022